Tribunal: TJMT
Processo: 0007672-30.2017.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007672-30.2017.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 08.318.584/0001-50 (RECORRIDO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DE DÉBITOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0007672-30.2017.8.11.0051, impetrado por
RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a autorização à atividade econômica da impetrante ao pagamento de tributos municipais.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 36039998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 0007672-30.2017.8.11.0051, impetrado por
RICARDO EVANGELISTA & CIA. LTDA - EPP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar a autorização à atividade econômica da impetrante ao pagamento de tributos municipais.

Prima facie
, destaca-se que a sentença de piso concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a autorização à atividade econômica da impetrante ao pagamento de tributos municipais, cuja eficácia está submetida ao crivo da remessa necessária.

É cediço que a Administração Pública deve valer-se de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, no entanto, não se afigura legítimo, a pretexto de limitar o exercício de atividades comerciais, condicionar a expedição do alvará de funcionamento da empresa ao pagamento de débitos tributários.

Tal exigência constitui meio indireto de cobrança de tributo, prática repelida pela jurisprudência, como se verifica do conteúdo das Súmulas 70, 323 e 547 do STF,
in verbis
:

“
Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
”

“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

O entendimento desta Egrégia Corte também é no sentido de que não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de tributos. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

A expedição do alvará de funcionamento é condicionada à averiguação do cumprimento das regras estabelecidas para o exercício em si da atividade econômica. Não pode o Poder Público condicionar a expedição de tal documento ao pagamento de débitos fiscais pendentes, pois este dispõe de meios próprios para a cobrança de seus débitos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.

(JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

Sendo assim, a ratificação da sentença proferida mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020